Tribunal: STF
Processo: ARE 1266790
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão no qual se concluiu que a nulidade do contrato de trabalho não afasta o direito ao cômputo do tempo de contribuição para fins previdenciários. 
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação do art. 37, II e § 2º, da mesma Carta, sob o argumento de que, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o contrato nulo confere ao trabalhador apenas o direito ao pagamento de salários e do FGTS.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento ao recurso.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o Estado da Paraíba, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. De fato, o recorrente cingiu-se a citar o Tema 191 da Repercussão Geral, sem particularizar de que modo a controvérsia tratada nestes autos seria relevante e transcendente.
    Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).
    Com a mesma orientação, cito precedente da Segunda Turma deste Tribunal:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 8.3.2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.164.479-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Ressalto, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida e naquelas em que o Supremo Tribunal Federal já houver reconhecido a repercussão geral da matéria. Com esse entendimento, indico os seguintes precedentes desta Corte:
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por terem sido opostos contra decisão monocrática. 
    II - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 834.563-ED/MG, de minha relatoria, Pleno).
    “Ementa: Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Repercussão geral. Preliminar formal fundamentada. Ausência. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
    2. A repercussão geral deverá ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita.
    3. A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que o fato de o recurso tratar de questão cuja repercussão geral já houver sido reconhecida apenas dispensa a submissão do tema a novo julgamento, por meio do sistema eletrônico pertinente, subsistindo a necessidade de que o recurso preencha os requisitos gerais e específicos de admissibilidade.
    4. Agravo regimental não provido” (ARE 876.340-ED/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: RE 1.209.886-AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.135.507-AgR/SP, Rel. Min. Presidente; e ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin.
    Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso não prosperaria.
    O Tribunal de origem entendeu que a nulidade do contrato de trabalho firmado entre as partes antes da Constituição de 1988 não afasta o efeito previdenciário referente ao direito da impetrante à averbação do tempo de serviço prestado no período de 16/7/1986 a 29/3/1987. Concluiu, assim, que, “[...] se a impetrante custeou para a manutenção do sistema previdenciário durante certo período, não é razoável negar-lhe o cômputo do tempo de serviço correspondente” (pág. 4 do documento eletrônico 4).
    O recorrente, por sua vez, não impugnou esses fundamentos, limitando-se a sustentar que “[...] a concessão de direitos trabalhistas, como os depósitos do FGTS no caso de contratação sem concurso público, atenta contra a previsão constitucional de total nulidade deste ato, não podendo surgir efeitos trabalhistas” (pág. 4 do documento eletrônico 7). Pediu, ao final, o afastamento do direito à averbação do tempo de serviço decorrente de contrato nulo.
    Nesse contexto, verifico que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF na espécie. Com essa orientação, cito o ARE 707.117-AgR/MG, da relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, cuja ementa segue reproduzida:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. SUBSTITUTO PROCESSUAL. ILEGIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ENTIDADE SINDICAL ESPECÍFICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.8.2010. 
    Deficiência na fundamentação por ausência de ataque, nas razões do recurso extraordinário, aos fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.’ 
    Agravo regimental conhecido e não provido” (grifei).
    Com o mesmo entendimento, destaco o seguinte julgado da Segunda Turma deste Tribunal:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJEITO À NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF.
    1. É ônus da parte agravante impugnar especificamente os fundamentos do acórdão recorrido.
    2. As razões recursais apresentadas no recurso extraordinário estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 284 do STF.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE 1.098.401-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator